Tribunal: TJDFT
Processo: 0731311-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0731311-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: RODRIGO REGIS CORREA, RR MARKETING DIRETO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente Banco Bradesco S/A, contra decisão de ID 242131379, proferida nos autos da execução de título extrajudicial n° 0727772-47.2022.8.07.0003, ajuizada em desfavor de RR Marketing Direto EIRELI e outros, que indeferiu diversos pedidos de diligência formulados com o objetivo de localizar bens penhoráveis do executado. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que, apesar das diligências já realizadas, não foram encontrados bens do devedor suficientes para satisfação do crédito, razão pela qual requer a adoção de providências complementares, como expedição de ofícios às plataformas Uber e 99 POP, à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ/DF) e a fintechs, além da penhora de direitos creditórios sobre o veículo Honda HR-V, Placa QCR7H64 alienado fiduciariamente e a intimação de terceiro (Renan Henrique Pires Rodrigues) que, segundo o agravante, mantém investimentos em nome do executado. Argumenta que a negativa de tais medidas viola os princípios da cooperação, da efetividade da execução e do interesse do credor, previstos nos artigos 6o, 139, IV, e 797 do Código de Processo Civil. Defende que as diligências requeridas são proporcionais, razoáveis e amparadas por jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que admite a adoção de meios executivos atípicos e a penhora de direitos aquisitivos sobre bens alienados fiduciariamente. Alega estarem presentes os pressupostos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, diante do risco de não recebimento do seu crédito. O agravante também se insurge contra o arquivamento provisório da execução, determinado pelo juízo de origem, alegando que tal medida antecipa os efeitos da prescrição intercorrente e impede o prosseguimento da demanda, mesmo diante da existência de indícios concretos de patrimônio oculto. Requer, ao final, o recebimento do recurso com efeito suspensivo e o provimento do agravo para que sejam deferidas as diligências e constrições pleiteadas, inclusive a intimação de terceiro, com vistas à retomada da execução e à preservação do direito creditório. Preparo em ID 74347514. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela de urgência. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade do efeito suspensivo vindicado. Isso porque, em um juízo de cognição sumária, em princípio, não se vislumbra, de forma inconteste, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que não possa aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado, não sendo suficiente, para tanto, a mera alegação de arquivamento ou risco de não recebimento do seu crédito. Outrossim, importa salientar que, a qualquer momento, pode o credor indicar bem à penhora, nos termos dos arts. 797 e 921, § 3o do CPC. Portanto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado revela-se a medida mais adequada. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Desnecessária a intimação da parte agravada para apresentar resposta, uma vez que a relação processual não foi angularizada na origem. Publique-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora